Tribunal: STF
Processo: RMS 23998
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Promoção à
   patente superior de Militar da Aeronáutica. 2. Portaria nº
   1.151/GM3/1984 c/c Decreto nº 86.325/1981 e Portarias nºs
   234/GM1/1998 e 386/GM1/2000. 3. Inexistência de Direito Adquirido
   em face da impossibilidade de subsistência de situação jurídica
   individual diante de uma alteração substancial do regime ou de um
   estatuto jurídico. 4. Recurso em Mandado de Segurança a que se
   nega provimento.